Tribunal: TJDFT
Processo: 0022804-14.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONDOMÍNIO.DEMOLIÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO E PREVENÇÃO. REJEIÇÃO. PREVISÃO DA NOVA LEI DE EDIFICAÇÕES. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. FISCALIZAÇÃO. AGEFIS. NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 2.105/1998) prevê que para erigir construções em área urbana ou rural deve haver o prévio licenciamento expedido pelo Poder Público.
2. Como consequência jurídica da violação ao mencionado dispositivo legal, a própria Lei n.o 2.105/1998 prevê que nos casos de construção irregular em área pública, a Administração está autorizada a promover a demolição, mas mediante a prévia comunicação do interessado para que a demolição ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, o que não restou demonstrado no caso.
3. É arbitrária a conduta do Poder Público em realizar procedimento administrativo que atinja a esfera patrimonial do administrado sem que seja concedida a oportunidade de manifestação ao cidadão, o que torna o procedimento irregular e arbitrário.
4. Apelação conhecida e provida.